Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE PESSOA JURÍDICA. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PESQUISA DE ENDEREÇO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação por edital da pessoa jurídica executada em execução de título extrajudicial. A agravante sustenta a nulidade da citação editalícia ao argumento de que não teriam sido esgotados os meios de localização da empresa, especialmente pela ausência de diligências destinadas à localização do endereço do sócio administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital da pessoa jurídica executada é válida quando precedida de diligências frustradas de localização da empresa, ainda que não tenham sido realizadas pesquisas específicas de endereço em nome do sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital possui natureza excepcional e é admitida quando o citando se encontra em lugar incerto ou desconhecido ou quando restam infrutíferas as tentativas de localização pelos meios ordinários, conforme dispõe o art. 256 do CPC.
4. O ordenamento processual não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis para localização da parte, sendo suficiente a demonstração de tentativas razoáveis e proporcionais de localização do réu.
5. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências para localizar a pessoa jurídica executada, incluindo expedição de mandados de citação, tentativas de entrega de correspondência nos endereços constantes dos autos e consultas a sistemas de pesquisa de endereço disponíveis ao juízo, todas sem êxito.
6. O art. 248, §2o, do CPC apenas prevê a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada na pessoa de representante legal, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, não impondo ao juízo o dever de realizar diligências específicas para localização de sócios ou administradores.
7. A imposição de pesquisas em nome de sócio administrador como condição para a citação por edital criaria requisito não previsto em lei e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas executivas.
8. Incumbe à própria pessoa jurídica manter atualizado o endereço de sua sede e agir em conformidade com os deveres de boa-fé e cooperação processual, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário ou à parte exequente o ônus de diligências ilimitadas para sua localização.
9. Ademais, após a citação por edital, houve atuação da Curadoria Especial com apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que evidencia a preservação do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo processual, nos termos do art. 277 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação por edital da pessoa jurídica é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para sua localização, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis. 2. O art. 248, §2o, do CPC não impõe ao juízo o dever de realizar pesquisas de endereço em nome de sócios ou administradores como condição prévia para a citação por edital da pessoa jurídica. 3. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 6o, 77, 248, §2o, 256, II e §3o, e 277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085178, 0704041-54.2024.8.07.0002, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.01.2026, DJe 11.02.2026; TJDFT, Acórdão 2042188, 0727071-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.09.2025, DJe 17.09.2025.